Tribunal: TJDFT
Processo: 0751320-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0751320-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELLE GOMES OLIVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: VANDUIR OLIVEIRA DE ARAUJO DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em inventário, determinou à agravante que emendasse a inicial para, entre outras providências, “juntar certidão de testamento em nome da inventariada, expedida pela CENSEC” (ID 216680074, do processo originário). Requer, em antecipação da tutela recursal, seja admitida a certidão juntada à inicial. Compulsando os autos do processo originário, verifico que a certidão de testamento em nome da inventariada já havia sido juntada aos autos, razão pela qual, após ser comunicado do deferimento de antecipação da tutela recursal, o d. Juízo de origem confirmou o cumprimento da determinação de emenda quanto ao ponto, in verbis (ID 219894768): “I. De início, registre-se que é possível se extrair do documento de ID. 219566028 que, em sede de agravo de instrumento (0751320-42.2024.8.07.0000), fora sobrestada a exigência da juntada da certidão de testamento pelo extinto. Realça-se, por oportuno, que a determinação contida na letra “f” da decisão de ID. 216680074 foi devidamente cumprida nos autos do processo em tela, conforme se denota do documento de ID. 201991204. Portanto, não há motivos para repetir a exigência objeto de questionamento por meio do agravo de instrumento citado. No entanto, é possível verificar, da análise detida dos autos, que as demais determinações de emenda não foram cumpridas a contento. (...)” Assim, considerando que o d. Juízo a quo confirmou o cumprimento da determinação de emenda à inicial por meio da juntada de certidão de testamento em nome da inventariada, expedida pela CENSEC (ID 201988276), não remanesce interesse recursal à agravante na admissão da referida certidão pelo d. Juízo de origem (ID 68230337). Julgo prejudicado o agravo de instrumento. Arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator